Tribunal: TJES
Processo: 5022056-31.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022056-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022056-31.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: RAFAEL FERNANDO DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença: “
Relata o autor, em síntese, que é cliente da requerida, possuindo serviço de internet residencial e que no dia 22/04/2024 o serviço ficou inoperante, sendo agendada visita técnica para o dia 23/04/2024, a qual todavia o técnico não compareceu, de modo que foi realizado novo contato e agendada nova visita com prazo de 24h (protocolos nº 220420249450854 e 260420242388056).Aduz que no dia 24/04/2024, um técnico esteve em seu condomínio e informou que se tratava de um procedimento que seria realizado por outra equipe e que após dois dias entrou em contato com a Ouvidoria da Vivo, que identificou a falha e relatou que enviaria uma equipe no prazo de até 24h, fato que também não ocorreu. No dia 29/04, novamente entrou em contato com a Ouvidoria e no dia 30/04, o mesmo técnico compareceu e nada pôde fazer (protocolos n° 260420244827909 e 290420247115969).Ante o descaso da Requerida, realizou uma reclamação na ANATEL. Ulteriormente, nos dias 06/05 e 10/05, novamente entrou em contato com a Ré, agendando visitas para os dia 07/05 e 11/05, mas nenhum técnico compareceu, buscando resolver a situação de forma administrativa, sem êxito (protocolos n° 202404304884540, 060520244001342, 100520247239720 e 080520245322379).
Alega que nos dias 14/05 e 15/05, visitas foram realizadas e novamente os profissionais afirmaram que o serviço deveria ser executado por outra equipe técnica (protocolos 11052024-8189112 e 130520249341131).Finalmente no dia 27/05, após nove contatos com a ouvidoria da Ré, a equipe técnica responsável pelo tipo de problema existente no local conseguiu solucioná-lo (protocolo n° 230520248388533). Requer a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, fixando os danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

3. Inconformada, a ré, Telefônica Brasil S.A., interpôs recurso inominado, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes ou para que haja a redução do valor da compensação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da ré pela falha no serviço de internet; (ii) a existência de danos morais decorrentes dessa falha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. Isso porque o agendamento das visitas técnicas, tal como os diversos protocolos anexados à inicial, guardam verossimilhança com o relato inicial. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Nesse sentido, a fim de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, a ré poderia apresentar histórico de uso do serviço, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, restam comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

6. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o quantum, no patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Tese de julgamento: “
A privação do uso de serviço essencial de internet e telefonia, sem solução adequada pela prestadora, caracteriza falha na prestação do serviço e dano moral, sendo cabível indenização.
”

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Defesa do Consumidor (CDC), 6º, VIII;

- Código de Processo Civil (CPC), artigo 373, inciso II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)